Tribunal: TJES
Processo: 5018068-09.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018068-09.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MANOEL DE ASSUNCAO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018068-09.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:

MANOEL DE ASSUNCAO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADRIANO CORREA DE MELLO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR QUE ENVIOU AS FOTOS PENSANDO SE TRATAR DE NEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTIGO. A REQUERIDA NÃO COMPROVOU QUE O AUTOR FOI INFORMADO DA FORMA CORRETA SOBRE O CONTRATO. RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO TROUXE AOS AUTOS TRATATIVA DO PREPOSTO COM O CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
BANCO BMG S.A
em face do MANOEL DE ASSUNCAO

Em síntese, a parte requereu indenização por danos morais e cancelamento do contrato, em razão de lhe terem proposto renovação do empréstimo com diminuição do valor das parcelas, mas na verdade formalizaram um novo empréstimo, o que não era a vontade do requerente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ e juros de mora da citação.

JULGO PROCEDENTE o pedido CANCELANDO o contrato, devendo as partes retornarem ao seu status quo ante.

Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4247947, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando ter agido no exercício regular do seu direito ao descontar as parcelas do contrato na conta do consumidor, visto que o consumidor anuiu com a contratação, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor arbitrado em danos morais seja reduzido, bem como para que o recorrido seja compelido a restituir o valor creditado em sua conta.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, resta demonstrado que o recorrido não teve o intuito de contratar o cartão de crédito consignado, tanto é, que este não fez uso do cartão e nem do dinheiro creditado em sua conta.

Verifica-se que a Instituição Financeira se furtou de oferecer ao consumidor informações fundamentais em relação ao negócio jurídico, pois, formalizou contrato sem o consentimento do recorrido. Além disso,
o recorrente poderia ter trazido aos autos a conversa do preposto com o recorrido
, a fim de comprovar que este foi informado da forma correta sobre a contratação do empréstimo consignado.

Do mesmo modo,
não se sustenta a alegação do recorrente de não haver ligação,
por ser digital o contrato, uma vez que
antes da realização de uma contratação é feito a tratativa entre as partes, seja por meio do aplicativo da recorrente, por chat, mensagens ou ligação
, assim,
caberia à recorrente trazer aos autos a tratativa que antecedeu a contratação, a fim de demonstrar a sua regularidade e afastar o vício de consentimento.

Nesse contexto, colaciono o precedente do Egrégio TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS EXISTENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Configura ilícito capaz de ser indenizado, o desconto de empréstimo consignado não contratado em benefício previdenciário. O quantum indenizatório fixado, observado o contexto dos autos, deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requerente. [...] (TJMG; APL 1.0352.18.005035-8/001; Ac. 11066672; Januária; Trigésima Câmaras Cíveis/ 12ª Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 12/12/2019; DJESP 19/12/2019) (g.n).

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que o recorrido foi privado indevidamente da integralidade de sua aposentadoria.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$3.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Ademais quanto ao pedido de compensação ou de restituição pelo consumidor do valor creditado em sua conta,
nota-se que no dispositivo da sentença há a determinação das partes voltarem ao status quo ante, o que fica subentendido que
o recorrido devolverá o quantum creditado em sua conta, e o banco deverá devolver os valores debitados da conta do consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)